Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS TERCEIROS. OMISSÃO. TERMO INICIAL. PRAZO INTERPOSIÇÃO RECURSO. INOCORRENTE. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente pois o acórdão analisou a questão da intempestividade, de forma clara e fundamentada.
1.1. O acórdão entendeu que prazo para interposição de apelação inicia-se com a ciência da sentença por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJE, e a existência de julgados em sentido contrário não torna o acórdão omisso.
2. Não há que se falar em contradição, já que o acórdão fixou honorários recursais observando a lei e os parâmetros fixados na sentença.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.